Tribunal: STF
Processo: HC 220350
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Alberto Geofre Wanderley Neto em favor de Otero Ferreira Araçá Neto contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2083412/TO.



    O Ministro considerou o recurso manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    A defesa apresentou pedido de reconsideração desta decisão. 



    O relator consignou que o pedido de reconsideração, nos termos da jurisprudência do STJ, poderia, em tese, ser recebido como Agravo Regimental. Não obstante, quando apresentado o pedido, a decisão impugnada já havia transitado em julgado, ou seja, já havia transcorrido o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, nos termos do art. 39 da Lei 8.038/1990, c/c art. 798 do Código de Processo Penal. Diante de tais fatos, não conheceu do pedido de reconsideração. 



    Em seguida, a parte interpôs recurso extraordinário da supramencionada decisão. Novamente, o relator consignou que o reclamo foi apresentado após o trânsito em julgado. Assim, asseverou que, diante do exaurimento da prestação jurisdicional do STJ, nada mais havia a prover, determinando-se o arquivamento do feito. 



    Nesta via, o impetrante afirma que o Agravo em Recurso Especial foi interposto tempestivamente perante o STJ, o que teria sido destacado inclusive pelo TJTO. 



    Aduz que diante da certificação do trânsito em julgado do feito foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, por evidente erro judiciário no sistema EPROC. 



    Requer assim a suspensão da decisão do Ministro Humberto Martins no AREsp 2.083.412/TO, afastando a intempestividade do recurso, para que o STJ o conheça e analise. Pugna ainda pela suspensão da execução da pena imposta ao paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O impetrante aponta como ato coator decisão monocrática do Ministro do STJ que decidiu pelo não conhecimento do Agravo em Recurso Especial nº 2083412/TO.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que entendo ser o caso dos autos.



    Na espécie, o impetrante afirma que interpôs Agravo em Recurso Especial cumprindo prazo estabelecido pelo Sistema de Processo Eletrônico – EPROC do Tribunal de Justiça do Tocantins, consoante Instrução Normativa nº 5 de 24 de outubro de 2011. 



    Aduz que o erro judiciário na contagem do prazo pelo sistema não pode ser prejudicial ao impetrante, que não lhe deu causa.



    Consoante informações colacionadas do sistema EPROC, a decisão de não admissão do Recurso Especial na origem foi publicada em 15/12/2021 (evento 99). A intimação eletrônica desta decisão se deu em 16/12/2021 (evento 102), ocasião em que se registrou que a data inicial de contagem do prazo seria 24/01/2022 e a data final 07/02/2022. Também em 07/02/2022 teria sido interposto o Agravo em Recurso Especial (evento 107). (eDOC 1, p.07). 



    Interposto o Agravo em 07/02/2022, este não foi conhecido nos seguintes termos:



    “Mediante análise do recurso de OTERO FERREIRA ARAÇA NETO, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 27/12/2021, sendo o agravo somente interposto em 07/02/2022. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Cumpre observar que, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, nos feitos com tramitação perante a justiça criminal, ante a especialidade das disposições previstas no art. 798, caput, e § 3º, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro". (AgRg no AREsp 1698961/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/8/2020.) 



    Além disso, em consonância com o regramento do art. 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal, de que os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado, o "recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão". (AgRg no AREsp 1612424/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/6/2020.) 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.”



    Como bem se percebe, entretanto, o prazo assinalado para interposição do Agravo em Recurso Especial sustenta a ocorrência de erro judiciário, fundado em certificação equivocada do termo inicial e final pelo próprio sistema de processo eletrônico, fato que, em tese, comprovaria a tempestividade do recurso rejeitado.



    A informação equivocada, se não considerada, implicaria desprestígio e desrespeito ao princípio da confiança e da boa-fé do jurisdicionado aos atos do poder público. 



    Com efeito, certificado no sistema eletrônico o termo final em 07/02/2022, data em que interposto o recurso não conhecido por suposta intempestividade, deve ser ele conhecido e apreciado. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para afastar a intempestividade no AREsp 2.083.412/TO, para que o STJ o conheça e analise.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente